Tribunal: STF
Processo: RE 1506521
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JULGAMENTO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ARTIGO 557, CAPUT , § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÉNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ATO QUE SE PRETENDIA EVITAR JÁ CONSUMADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO MAIS POSSUI UTILIDADE. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com lastro no caput e §1°-A do art. 557 do CPC, negar seguimento ou dar provimento de plano ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. II - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. III - O juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. No caso, está-se diante de ato relacionado à conveniência e oportunidade, relativo ao controle sobre o mérito do ato administrativo, consistente na criação e determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de professor de educação física, assistente social, odontólogo, fonoaudiólogo, sociólogo, nutricionista, acadêmicos e pessoal administrativo do Quadro Permanente do Município, mais especificamente para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, cuja necessidade e relevância somente ao Administrador cabe e compete julgar. IV - O princípio da harmonia e independência entre os Poderes há de ser observado, ainda que, em tese, em ação civil pública, possa o Município ser condenado à obrigação de fazer. V - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente que, “ao afastar a ingerência judicial sobre a contratação, pelo Município, de serviços essenciais de natureza ordinária e permanente de determinado órgão público (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), o Tribunal de Justiça de Goiás conferiu errônea extensão aos limites da discricionariedade administrativa e à autonomia municipal, violando não somente o artigo 2° (princípio da separação dos poderes), como a própria exigência constitucional de concurso público prevista no artigo 37, inciso II”.



    Aduz que “a ingerência judicial não é indevida quando há ilegalidade no ato administrativo, in casu, consubstanciado na omissão municipal em cumprir o dever constitucional da realização de concurso público para a seleção de pessoal para funções de trato ordinário permanente e essenciais à administração”.



    Alega que “a discricionariedade e a autonomia conferidas pela Constituição não outorgam aos seus destinatários o direito de negligenciar os comandos constitucionais, sob pena de se converterem em arbitrariedade, surgindo daí a necessidade da intervenção judicial”.



    Ressalta que, “se da omissão decorre uma ilegalidade/inconstitucionalidade, nasce ao Judiciário o poder-dever de restaurar a eficácia da norma ofendida e/ou a integridade dos direitos desrespeitados, sem que se fale em ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que se trata não só de uma função típica, como mecanismo próprio do sistema de freios e contrapesos adotado no Regime Democrático de Direito”.



    Afirma que “a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Goiânia, incumbida da promoção do importante trabalho de desenvolvimento das potencialidades físicas, psíquicas e socioculturais de crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais por meio da prática desportiva, não conta com um quadro permanente de profissionais da própria área em que atua”.



    Salienta que é “desprovida de professores de educação física, assistentes sociais, odontólogos, fonoaudiólogos, sociólogos, nutricionistas, acadêmicos e até mesmo do próprio pessoal administrativo, limitando-se a, anualmente, firmar convênios destinados à contratação temporária destes profissionais”.



    Assevera que, “além da ausência de quadro permanente para as funções típicas da Secretaria, os convênios firmados anualmente não são precedidos de licitação ou qualquer outro procedimento administrativo voltado à impessoalidade da contratação, o que também viola os princípios norteadores da Administração Pública”.



    Requer que o recurso “seja conhecido e provido para, reconhecendo a omissão do ente municipal, reformar o acórdão e determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos ligados às atividades essenciais e permanentes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Goiânia”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Instado a manifestar-se, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão Ferreira, pelo “provimento do agravo para se conhecer e se prover o recurso extraordinário”. Referida manifestação porta seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento e de plausibilidade da argumentação expendida. 



    A matéria foi suscitada e apreciada pelo Tribunal em momento oportuno. O juízo primeiro de admissibilidade não importa o aprofundamento necessário para decidir sobre a plausibilidade da tese sustentada no recurso. Ação civil pública. Convênios firmados por Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para o desenvolvimento de funções ordinárias e permanentes do órgão: burla ao comando constitucional da obrigatoriedade de concurso público para o exercício de cargo ou emprego público. 



    A atuação do Judiciário para determinar a realização de concurso público não viola o pacto federativo, a independência dos poderes nem a autonomia municipal. 



    Parecer pelo provimento do recurso.”



    Em 08/06/2016, considerando o Tema nº 698 da Repercussão Geral, dei provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “Esta Corte, ao examinar o RE nº 684.612/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral de matéria constitucional que poderá influir na controvérsia deste feito. O assunto corresponde ao tema 698 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata dos ‘limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção’. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário, e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.”



    Em 22/11/2023, o Vice-Presidente da Corte de origem, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Cível do TJGO deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO/CONVÊNIOS D E CARGOS PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER. ATO DISCRICIONÁRIO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1. Pela interpretação dos Temas 698 do STF, conclui-se pela intervenção mínima do Poder Judiciário nos atos discricionários da administração pública, fazendo-se necessária somente em caso de “ausência ou deficiência grave do serviço” , que não é o caso em tela. 



    2. Ante o juízo negativo de retratação, faz-se necessária a manutenção da decisão que negou seguimento à apelação cível por ser manifestamente improcedente. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado de Goiás contra o Município de Goiânia, Entidade de Administração Goiana de Voleibol - EAGV, Federação Goiana de Basquetebol e Federação Goiana de Futebol de Salão, com o objetivo de anular os convênios firmados entre os demandados, bem como obrigar o Município de Goiânia a realizar concurso público para provimento de cargos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.



    O Tribunal a quo, em sede de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.



    Contra esse acórdão o Parquet estadual interpôs o presente recurso extraordinário.



    Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 



    Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).



    No caso dos presentes autos, conforme expressamente consignado pela Corte de origem no acórdão que refutou o juízo de retratação:



    “No caso, os convênios firmados pela municipalidade possuíam previsão legal expressa, Lei Municipal 7.227/93, Decreto Municipal 2086/99 e a Lei Orgânica do Município de Goiânia, que autorizavam a celebração de convênios para ‘viabilizar o desenvolvimento de atividades da área esportiva, atípicas ao serviço público, não alcançado pelas rotinas próprias da administração, nem reguladas por legislação anterior.’ Ou seja, foram respeitados os princípios do interesse público, da administração e da independência dos poderes disposto no art. 2º da CF. 



    Assim, conforme o julgamento questionado, pela interpretação do tema acima transcrito, conclui-se pela ausência de ilegalidade do ato praticado que justifique a intervenção do poder judiciário, conforme dantes decidido no acórdão combatido”.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que não restou caracterizada “ausência ou deficiência grave do serviço”, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 7.227/93, Decreto Municipal nº 2.086/99 e a Lei Orgânica do Município de Goiânia) e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente